Tribunal: TCU
Processo: 028.692/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9657/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.692/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leonardo Marques Gomes (CPF XXX.617.087-XX); Marcella Carvalho de Araújo Silva (CPF XXX.273.897-XX); Maria Ayara Mendo Perez (CPF XXX.370.627-XX); Maria Clara de Almeida Carijo (CPF XXX.503.877-XX); Marie Anne Macadar Moron (CPF XXX.694.310-XX); Marina Pedroso Correia (CPF XXX.076.318-XX); Mônica de Souza Houri (CPF XXX.186.867-XX); Oscar Lewandowski (CPF XXX.005.887-XX); Priscila Maroja Reis (CPF XXX.740.401-XX) e Rodrigo Fernandez Labriola (CPF XXX.554.057-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.